Tribunal: TJPA
Processo: 0001611-24.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001611-24.2010.8.14.0017

APELANTE: DARLAN BISPO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO NO 0001611-24.2010.8.14.0017

ORIGEM: J
UIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CONCEIC

AO DO ARAGUAIA

APELANTE: DARLAN BISPO RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA APELADO: JUSTIC
A PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIC
A: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DE FABRICAÇÃO ARTESANAL. INOPERÂNCIA CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE GATILHO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Darlan Bispo Ramos
, condenado em primeira instância à pena de
02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão
pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/03).

II. Questão em discussão

A questão central consiste em determinar se o porte de uma
arma de fogo artesanal totalmente inoperante
— conforme atestado por perícia técnica que confirmou a ausência de mecanismo de disparo — caracteriza o crime de perigo abstrato tipificado no Estatuto do Desarmamento ou se configura
crime impossível
, dada a ineficácia absoluta do meio, levando à atipicidade da conduta.

III. Razões de decidir

Embora o porte de arma de fogo seja majoritariamente considerado um crime de perigo abstrato, a jurisprudência e a doutrina aplicam essa presunção de potencialidade lesiva principalmente a armas industriais.

No caso de
armas artesanais
, a comprovação de sua eficácia é imprescindível para a configuração do perigo de dano em potencial.

O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que o objeto
não possuía sistema de gatilho
, sendo mecanicamente incapaz de realizar disparos. Um artefato nessas condições não se amolda à definição técnica de "arma de fogo", pois carece de potencialidade lesiva mínima para afetar o bem jurídico tutelado, que é a
incolumidade pública
.

Assim, reconhece-se o
crime impossível
pela ineficácia absoluta do meio (Art. 17 do CP), o que torna a conduta atípica sob a ótica penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para absolver Darlan Bispo Ramos, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

A
ineficácia absoluta
da arma de fogo para realizar disparos, devidamente atestada por laudo pericial, configura
crime impossível
, afastando a tipicidade do delito de porte ilegal.

O objeto que carece de elementos essenciais de funcionamento (como sistema de gatilho) não gera risco à incolumidade pública, inviabilizando a caracterização do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes:
Código Penal (CP), art. 17; Código de Processo Penal (CPP), art. 386, III; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Julgados relevantes:

STF, HC nº 227.219/MA, Rel. Min. André Mendonça.

STJ, REsp nº 1.966.676/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

TJ-PA, Apelação Criminal nº 0006274-21.2016.8.14.0012, Relª. Desª. Eva do Amaral Coelho.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento do recurso
impetrado e, pela
concessão do seu provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO NO 0001611-24.2010.8.14.0017

ORIGEM: J
UIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CONCEIC
AO DO ARAGUAIA

APELANTE: DARLAN BISPO RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA APELADO: JUSTIC
A PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIC
A: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DARLAN BISPO RAMOS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Conceição do Araguaia, que o condenou a
pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente aberto,
convertida em pena restritiva de direitos, pela prática do
crime tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Segundo a inicial, no dia 13 de setembro de 2010, por volta das 19h, o denunciado adentrou o bar "K-Funé", em Conceição do Araguaia, portando uma
espingarda de fabricação artesanal
.

Consta que o acusado estaria ingerindo bebida alcoólica e sua presença armada causou sobressalto nos clientes, o que levou à sua prisão em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar. O réu foi incurso nas sanções do
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
(Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A denúncia foi recebida em
20 de outubro de 2010
.

A Defensoria Pública apresentou defesa prévia em 11 de maio de 2011, sustentando a
inexistência de crime
, uma vez que o laudo pericial atestou que a arma não possuía condições de uso.

Na audiência de instrução
foram ouvidas três testemunhas de acusação: Weden Marcio Lopes de Araújo, Elias dos Santos Bezerra e Maria Aparecida Laurindo Dias. Durante seu interrogatório, o réu admitiu a propriedade da arma, mas afirmou que ela estava com defeito e que pretendia levá-la para conserto.

Tanto o
Ministério Público quanto a Defesa pugnaram pela absolvição do réu
em suas alegações finais, fundamentando o pedido na inaptidão da arma para o disparo.

O juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia proferiu
sentença condenatória em 9 de dezembro de 2017,
condenando o recorrente à pena de
02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão
, em regime inicialmente aberto, além de 60 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi convertida em penas restritivas de direitos.

Inconformado, o réu interpôs
recurso de apelação
, cujas razões foram apresentadas pela Defensoria Pública em 11 de julho de 2024. Os principais argumentos são de que o juiz não poderia condenar o réu se o Ministério Público pediu a absolvição. Reforça que o objeto apreendido não pode ser considerado "arma de fogo", pois o laudo pericial confirmou que ele
não possuía sistema de gatilho ou condições de uso
. Por fim, argui insuficiência de provas devido à falta de documentação que ateste a integridade do vestígio (arma) desde a apreensão até a perícia.

O Ministério Público, em contrarrazões datada de 28 de fevereiro de 2025, manifestou-se pelo
provimento do recurso.

Em parecer (16 de julho de 2025), o
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
, reiterando que a total inaptidão do artefato afasta a tipicidade do delito, devendo o réu ser absolvido nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. O processo aguarda julgamento pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A insurgência recursal cinge-se à tipicidade do fato, especificamente quanto à natureza do objeto apreendido. Para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo, é necessário que o objeto possua potencialidade lesiva mínima, ainda que o crime seja de perigo abstrato.

No caso em apreço, o
Auto de Perícia Técnica em Arma de Fogo
é conclusivo ao responder aos quesitos da autoridade policial. O perito atestou que a espingarda de fabricação artesanal
"não possui sistema de gatilho da detonação"
e, consequentemente,
"não está em condições de uso"
. Ademais, verificou-se a inexistência de vestígios de disparos recentes.

Embora a jurisprudência dominante entenda que o porte de arma de fogo é crime de perigo abstrato, tal entendimento aplica-se, via de regra, a armas de fabricação industrial, cuja potencialidade lesiva é presumida. No entanto, tratando-se de
arma artesanal ou caseira
, é imprescindível a comprovação de sua eficácia para que se confirme o perigo de dano em potencial. Neste sentido

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL VÁLIDO PARA ATESTAR A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. 1. Para a configuração do crime de porte de arma, necessário se faz que a potencialidade lesiva do artefato esteja comprovada . A ausência de laudo pericial válido para atestar a eficácia da arma de fogo, conduz à absolvição do réu por ausência de materialidade. V.V. - Para fins de configuração do crime previsto no art . 14 da Lei 10.826/03, é prescindível a realização de perícia acerca da potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, uma vez que se trata de crime de mera conduta, de perigo abstrato, se aperfeiçoando com o simples porte do artefato bélico, sem a devida autorização da autoridade administrativa competente.

(TJ-MG - APR: 10418100024243001 MG, Relator.: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/09/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA DO MEIO. 1. De acordo com a jurisprudência, os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação do dano ou mesmo da potencialidade lesiva do armamento, uma vez que o objeto jurídico tutelado transcende a proteção à segurança pessoal, abrangendo o complexo de bens e interesses relativos à vida, à integridade corpórea, à saúde e à paz dos indivíduos que compõem a sociedade. 2 . Passando a arma de fogo portada sem autorização por exame pericial, e demonstrada sua total ineficácia para disparar, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado (crime impossível pela ineficácia absoluta do meio). 3. Atestado por laudo técnico que a arma somente dispara com o auxílio direto de instrumento externo (ex. martelo sobre o cão), tendo em vista apresentar sistema de percussão ineficiente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado . Arma de fogo que, para ser considerada como tal (para fins do art. 14 da Lei 10.826/2003), deve ter aptidão para disparar nos moldes em que projetada. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07041182220228070006 1719933, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/06/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/07/2023)

Um artefato que carece de um sistema de gatilho é mecanicamente incapaz de arremessar projéteis, não se amoldando à definição legal e técnica de "arma de fogo". A posse de um objeto totalmente inoperante configura o
crime impossível pela ineficácia absoluta do meio
, uma vez que não há qualquer risco à incolumidade pública. Sem a elementar "arma de fogo", o fato torna-se atípico sob a ótica do Direito Penal.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que, restando comprovada a
total inaptidão da arma
, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA INOPERANTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MICHEL ASSUNÇÃO RODRIGUES contra sentença da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá que o condenou a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art . 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa alegou atipicidade da conduta, em razão da inoperância da arma, comprovada por laudo pericial, pleiteando absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inoperância da arma de fogo, atestada por perícia, configura crime impossível pela ineficácia absoluta do meio, afastando a tipicidade do porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é classificado como delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo em regra prescindível a comprovação da potencialidade ofensiva do artefato.

4. Todavia, comprovada por laudo pericial a total inaptidão da arma de fogo para efetuar disparos, resta afastada a afetação ao bem jurídico incolumidade pública, configurando-se crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a arma completamente inoperante, desprovida de potencial lesivo, descaracteriza a tipicidade da conduta de porte ilegal (HC 445.564/SP, Rel. Min. erson">Maria Thereza de Assis Moura; REsp 1 .966.676/MA, Rel. Min. y-person">Antonio Saldanha Palheiro; HC 227 .219/MA, Rel. Min. André Mendonça).

6. No caso, o laudo pericial atestou que a arma apreendida, embora apresentasse vestígios de disparos anteriores, estava sem condições de funcionamento no momento da perícia, evidenciando a ineficácia absoluta do meio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Absolvição decretada.

Tese de julgamento:

1. A ineficácia absoluta da arma de fogo, atestada por laudo pericial, configura crime impossível, afastando a tipicidade do porte ilegal de arma de fogo.

2. A ausência de potencialidade lesiva do artefato inviabiliza a afetação ao bem jurídico incolumidade pública, impondo a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 17; CP, art. 65, III, d; Lei nº 10 .826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 227.219/MA, Rel . Min. André Mendonça, DJe 27.05.2024; STJ, HC 445 .564/SP, Rel. Min. erson">Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15 .05.2018, DJe 24.05.2018; STJ, REsp nº 1 .966.676/MA, Rel. Min. y-person">Antonio Saldanha Palheiro, j . 13.12.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00062742120168140012 30477472, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e
ABSOLVO o réu DARLAN BISPO RAMOS
das sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, em razão de o fato não constituir infração penal pela atipicidade da conduta decorrente da inaptidão absoluta da arma apreendida.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026